Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-lo a implementar no contracheque da autora a indenização de transporte, na importância de R$ 420,00 por mês, enquanto utilizar veículo próprio em sua atividade e ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos das parcelas que se vencerem até que se implemente o pagamento em folha, na importância de R$ 28.395,15.

II. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.

III. A parte recorrida ocupa o cargo de Agente de Vigilância Ambiental (“AVA”), devendo o caso em apreço ser analisado sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22, §1o, estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto no 26.077/2005. Destarte, não há ofensa ao princípio da legalidade, possuindo a indenização de transporte amparo legal.

IV. É certo que a atividade realizada pela parte recorrida é executada em ambiente externo, tendo em vista o que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 dispõe: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”. Desse modo, não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, devendo, contudo, comprovar a utilização de veículo próprio para o desempenho de suas atividades.

V. Em que pese a autora afirmar que não possui os boletins de atuação dos últimos 5 anos, é seu o ônus de comprovar a utilização de veículo próprio para o exercício de suas atividades laborais, o que poderia ter feito com a juntada de simples declaração emitida pelo ente público, cuidado observado por outros servidores em assemelhados (ex.: 0752129-57.2019.8.07.0016 e 0752002-22.2019.8.07.0016), não se tratando, portanto, de prova diabólica, ou de difícil produção.

VI. É o que diz a regra processual de distribuição do ônus da prova: a prova do direito invocado, com toda a sua completude, cabe a quem o alega. Com efeito, a sentença recorrida é merecedora de reforma, justamente porque a autora não trouxe aos autos elementos mínimos que permitissem concluir pelo acolhimento da pretensão (artigo 373, inciso I, CPC).

VII. Havendo reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário.

VIII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas e sem honorários.